Tribunal: TJDFT
Processo: 0713313-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713313-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: FERNANDO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A contra FERNANDO DA SILVA SOUSA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília nos autos de no 0704300-28.2019.8.07.0001. Ciente do ofício de ID 13205112 que informa que a Seguradora assumiu os custos referentes a pericia. No entanto, o recurso já foi julgado conforme o Acórdão de ID 12589760, exaurindo a apreciação deste Tribunal. Remetam-se os autos a Secretaria para que certifique o transito em julgado do Acórdão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2019 14:14:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador